Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-80.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002524-80.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NILZA LANDIM ALARCON - CPF: 780.945.421-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que sentença que extinguiu execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (I) se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (II) se é admissível a introdução de teses novas, não submetidas à análise em apelação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.

4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e introduz teses não debatidas em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1.o; 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, inciso IB.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1630091/SP, AgInt no AREsp 1104782/SP; TJMT, N.U 101865686.2017.8.11.0041; N.U 100001270.2022.8.11.0025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 312994881), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1002524-80.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de NILZA LANDIM ALARCON - ESPÓLIO,

cujo trâmite ocorre na 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 307548391):

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em desfavor de NILZA LANDIM ALARCON, visando à cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2017 a 2021, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 992/2022. O valor da causa foi atribuído em R$ 1.722,64.

A petição inicial foi distribuída em 13/04/2022 (id. 82255884). Com a propositura da ação, a própria Fazenda Pública anexou um documento intitulado
situação cadastral - falecida
, indicando o óbito da devedora (id. 82257443).

Houve uma tentativa inicial de citação por aviso de recebimento (AR), que foi devolvido com a justificativa de "não existe o número indicado". Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação eletrônica da parte executada na pessoa da inventariante, Sra. Dalva Alarcon Vilalta (id. 88498360), a qual foi efetivada eletronicamente em 07 de julho de 2022 (id. 89711214).

Após determinação judicial, a exequente juntou o termo de compromisso inventariante - Autos 1001391-64.2015.8.11.0007", demonstrando a qualidade de inventariante da Sra. Dalva (id. 102044432).

Ao longo do processo, foi determinada a penhora e avaliação do imóvel que deu origem ao débito (id. 121314091).

Em 24 de outubro de 2024, ao ser intimada da penhora, a Sra. Dalva Alarcon Vilalta, até então citada como inventariante, informou à Oficiala de Justiça que não era mais inventariante, pois o processo de inventário havia se encerrado em 2018, e que os herdeiros, a partir de então, respondiam individualmente (id. 173464997).

No id. 186289495, determinou-se a intimação da Municipalidade para se manifestar acerca da legitimidade passiva. A Fazenda Pública, em resposta, alegou que a execução foi proposta contra o espólio e que não haveria irregularidade no polo passivo da demanda (id. 187407366).

Certidão de óbito indicando o falecimento em 14/11/2011 (id. 197773559).

É o breve relato. Decido.

A questão central a ser dirimida nesta execução fiscal reside na legitimidade passiva da parte executada. Conforme se depreende dos autos, e em especial da decisão de id. 186289495 e do documento de id. 197773559, a devedora originária, Nilza Landim Alarcon, já havia falecido em data anterior à propositura da presente Execução Fiscal. A ação foi ajuizada em 13 de abril de 2022, e a própria Fazenda Pública, no ato da distribuição, anexou um documento que indicava o status de
falecida
para a executada.

A capacidade de ser parte em um processo judicial é um pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica. Uma pessoa natural adquire capacidade processual ao nascer com vida e a perde com a morte, nos termos do Código Civil. Desse modo, uma ação judicial proposta contra uma pessoa já falecida carece de um sujeito processual apto a integrar o polo passivo da demanda. A ausência de personalidade jurídica do devedor no momento do ajuizamento da ação configura ilegitimidade passiva "
ad causam
", que é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juiz.

Embora a execução tenha sido formalmente direcionada ao "ESPÓLIO NILZA LANDIM ALARCON", a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra o devedor já falecido, mesmo com a indicação do espólio na petição inicial, não convalida o vício.

Segue a orientação jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA No 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011). V. Nos termos da Súmula no 392/STJ, "a Fazenda Pública pode substituir acertidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula no 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). VII. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 19/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento do feito contra o espólio ou sucessores do de cujus só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (AGAREsp 188.050, Relator Ministra Eliana Calmon, DJe de 18/12/2015). 2. In casu, a execução foi ajuizada 18/12/2009 contra Estivina Cassiana da Silva Campos, porém, não houve citação válida nos autos, e a executada veio a falecer em 5/8/2012, conforme certidão de óbito de fl. 22. 3. Apelação a que se nega provimento (AC 006319228.2016.4.01.9199/MT, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, DJe de 20/04/2017).

A informação trazida pela Sra. Dalva Alarcon Vilalta de que não mais representa o espólio porque o inventário já foi encerrado em 2018 e os herdeiros respondem individualmente apenas reforça a irregularidade do polo passivo (id. 173464997). Se o inventário foi concluído, a universalidade do espólio não mais existe, e a responsabilidade tributária se transmite diretamente aos herdeiros, na proporção da herança recebida, conforme o Código Tributário Nacional. A insistência da Fazenda Pública na manutenção do polo passivo em face do espólio, diante de tais informações e da preexistência do óbito à propositura, não afasta a mácula originária.

O vício de ilegitimidade passiva é insanável e inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

É que, nos termos do art. 121 do CTN, somente podem ser sujeitos passivos da obrigação tributária:

“I – o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II – o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. ”

A inclusão do espólio ou dos seus sucessores no polo passivo da demanda configura verdadeira substituição do sujeito passivo da cobrança, o que é vedado, nos termos da Súmula n. 392 do STJ: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV, do CPC.

Proceda-se o cancelamento da averbação imposta sobre o imóvel (id. 121314091).

Isento de custas (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I).

Havendo apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1o e 3o do CPC independentemente de conclusão para tal finalidade.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Alta Floresta/MT, assinatura e data registradas no sistema.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a execução fiscal foi ajuizada de forma regular contra o espólio, o qual detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda executiva.

Ressalta, ainda “
que a extinção do processo de inventário não decorreu de sua conclusão com partilha formal, mas por desistência da ação
, conforme consta nos autos do inventário
(proc. no 0001391-64.2015.8.11.0007)
, o
que não descaracteriza a existência do espólio para fins processuais, tampouco transfere automaticamente a legitimidade aos herdeiros individualmente
”.

À vista disso, requer (ID. 307548393):

“
Ante o exposto, o Município apelante requer
o conhecimento e
provimento da presente apelação
, com a consequente
reforma da sentença de extinção
, mediante o reconhecimento da
legitimidade do espólio
, diante da
ausência de partilha decorrente da extinção do inventário sem resolução de mérito
, e o regular
prosseguimento da execução fiscal
”. Grifos do autor.

Sem contrarrazões (ID. 307548401).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
13.04.2022
, com a presente ação, em desfavor da parte apelada, NILZA LANDIM ALARCON - ESPÓLIO, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.o 992/2022, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.722,64 (mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 307544427), que foi negativa por correios (ID. 307544429) e positiva por oficial de justiça, na pessoa de DALVA ALARCONI VILALTA - INVENTARIANTE (ID. 307544436).

Após o trâmite regular do processo, o juízo de origem, solicitou que ente fiscal se manifestasse no processo, tendo em vista do óbito da parte executada ter ocorrido antes da propositura da presente feito executivo (ID. 307548388). Com manifestação da Fazenda Pública no ID. 307548389.

Assim, sobreveio, então, a sentença ora fustigada, proferida, no dia
23.06.2025
, por meio da qual o juízo
a quo
julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID. 307548391).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, nos termos do artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, dispõe expressamente que o espólio responde, de forma exclusiva, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, isto é, até o momento de seu falecimento. Confira-se:

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz, de forma clara e inequívoca, à conclusão de que não se configura sucessão tributária quanto a créditos constituídos após o óbito do executado, porquanto, nessa hipótese, não se opera a transmissão da sujeição passiva ao espólio, que, por sua própria natureza jurídica, limita-se a responder por obrigações tributárias pretéritas, formadas enquanto vivo o autor da herança.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme ao reconhecer a impossibilidade de ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal contra contribuinte já falecido, bem como de substituição do sujeito passivo ou redirecionamento ao espólio quando o óbito precede a constituição do crédito tributário ou a propositura da demanda. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus.
Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida
.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1007347 PR 2016/0284167-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)”. (grifos nossos)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça têm aplicado rigorosamente essa orientação do STJ:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 E DO TEMA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO SOBRE A REGULARIDADE DA EXECUCIONAL QUE PROMOVE . RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula 392, repetida no Tema 166, ambos do Superior Tribunal de Justiça, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Não obstante o disposto no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, esses paradigmas impedem a substituição da certidão de dívida ativa para redirecionar a execução fiscal ao espólio ou aos sucessores quando o falecimento do executado primitivo ocorre antes de sua citação . No momento, não é aplicável ao caso o Tema 9/IRDR/TJPR, segundo a qual "é permitida a alteração do polo passivo de execução fiscal, pela morte do sujeito tributário passivo ocorrida após o lançamento e antes da propositura daquela, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio", cuja força vinculante atinge apenas os Órgãos Julgadores do Estado do Paraná, por contrariar a jurisprudência pacífica atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "a circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do 'de cujus'. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.007 .347/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 10/5/2017). Aliás, no Recurso Especial n. 2092236/PR, o Ministro Gurgel de Faria proferiu decisão monocrática pela qual rejeitou a aplicação do Tema 9/IRDR/TJPR, por afrontar a jurisprudência da Corte da Cidadania, e tal pronunciamento, após rejeição dos respectivos embargos de declaração, já transitou em julgado . (TJSC, Apelação n. 0901452-72.2014.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024) . (TJ-SC - Apelação: 0901452-72.2014.8.24 .0038, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . ÓBITO DO EXECUTADO. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES. DESCABIMENTO . 1. NÃO É CABÍVEL O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO OU A SUCESSÃO NOS CASOS EM QUE O ÓBITO DO EXECUTADO OCORREU ANTES DA ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 2 . COMO O ÓBITO DA PARTE EXECUTADA OCORREU ANTES DA CITAÇÃO E DO PRÓPRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, IN CASU, NÃO HÁ FALAR EM REDIRECIONAMENTO, SEJA AO ESPÓLIO/SUCESSÃO, SEJA AO EVENTUAL POSSUIDOR/ADQUIRENTE DO IMÓVEL. 3. EM QUE PESE A LEI FACULTAR AO CREDOR FISCAL A EMENDA OU A SUBSTITUIÇÃO DA CDA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL E/OU FORMAL, CONSOANTE DISPÕE O ART. 2o, § 8o, DA LEI 6 .830/80, TAL ALTERAÇÃO NÃO PODE ACARRETAR A MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 392 DO STJ. 4. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO O FEITO PROSSEGUIR APENAS EM RELAÇÃO AO COEXECUTADO, CUJO NOME CONSTOU EM UMA DAS TRÊS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE AMPARAM A EXECUÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE . UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50101124520238210011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 21-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50101124520238210011 CRUZ ALTA, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)”.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos elementos probatórios carreados aos autos, que o Sra. NILZA LANDIM ALARCON faleceu no ano de 2011 (ID. 307548390), fato ocorrido, portanto, em data muito anterior à distribuição da presente demanda fiscal, efetivada em
13.04.2022
.

Além disso, verifica-se que os créditos tributários que instruem a presente demanda executiva dizem respeito a débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2017 a 2021, cuja constituição ocorreu muitos anos após o falecimento do devedor originário, conforme evidenciam os títulos executivos constantes dos autos.

Portanto, ainda que a ação tenha sido corretamente ajuizada em desfavor do espólio, como bem salientado pelo ente municipal, a ocorrência dos fatos geradores e, por conseguinte, a constituição dos créditos exequendos se deram em período muito posterior ao óbito do contribuinte, hipótese que inviabiliza a responsabilização do espólio.

Ademais, mostra-se irrelevante a eventual alegação de que a extinção do processo de inventário (proc. no 0001391-64.2015.8.11.0007) decorreu de desistência e não de conclusão com partilha formal. Tal circunstância não descaracteriza os limites temporais da responsabilidade do espólio estabelecidos pela jurisprudência do STJ, tampouco tem o condão de criar responsabilidade tributária inexistente à época do óbito ou de estender artificialmente a legitimidade passiva para débitos constituídos anos após o falecimento do
de cujus
.

Dessa forma, a responsabilidade tributária recai sobre os herdeiros ou, ainda, sobre terceiros que detenham a posse ou o domínio útil do imóvel, nos termos da legislação de regência do IPTU, haja vista que a sujeição passiva em relação a tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária vincula-se ao titular do direito real ou ao possuidor do bem à época da ocorrência do fato gerador.

Assim, a tentativa de cobrança fiscal mostra-se destituída de fundamento legal e material, porquanto inexiste possibilidade de responsabilização do espólio, não se admitindo, na hipótese, a substituição da Certidão de Dívida Ativa, providência expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula n.° 392. Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que extinguiu a execução fiscal, não havendo reparos a serem realizados no decisum combatido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que:
“
A exma. Desembargadora entendeu correta a sentença proferida pelo magistrado a quo que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
por entender que a presente execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida em 2011. Contudo, conforme se vê da qualificação no próprio PJE e da petição inicial de id. 30744421 a execução fiscal foi distribuída em face do ESPÓLIO DE NILZA LANDIN ALARCON
”
.

Ressalta:

“
O art. 4o, inciso III da Lei de Execução Fiscal autoriza que execução se dê contra o espólio. Já o art. 779 do CPC, dispõe que a execução pode ser promovida contra
“o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor”.
Verifica-se, portanto, que se trata de fato de execução fiscal ajuizada em face de ESPÓLIO como autoriza a legislação, e não contra pessoa falecida, como faz crer o magistrado a quo”.

Com base no exposto, requer (ID. 322006394):

“Inicialmente, requer-se seja recebido o presente agravo interno,
e apreciada a possibilidade de retratação (art. 1021, § 2o do CPC);

Não havendo retratação, pugna-se para que o colegiado receba o presente recurso de Agravo Interno,
conhecendo-lhe e dando provimento para DAR PROVIMENTO à apelação interposta, anulando/reformando a sentença recorrida, para dar prosseguimento na execução fiscal em face do ESPÓLIO DE NILZA LANDIM ALARCON”.
Grifos do autor.

Sem Contrarrazões (ID. 322440862).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
de recurso de trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 312994881), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,

trechos

do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que o agravante reproduz as mesmas teses sustentadas no recurso de apelação, a saber: (I)
"a execução fiscal foi distribuída em face do ESPÓLIO DE NILZA LANDIN ALARCON"
;
(II)

"o art. 4o, inciso III da Lei de Execução Fiscal autoriza que execução se dê contra o espólio";

(III)

"o art. 779 do CPC, dispõe que a execução pode ser promovida contra 'o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor'"
;
(IV)

"se trata de fato de execução fiscal ajuizada em face de ESPÓLIO como autoriza a legislação, e não contra pessoa falecida”.

Não houve, portanto, impugnação dirigida aos motivos que sustentaram a decisão recorrida, mas apenas a reiteração de alegações anteriormente afastadas. Tal conduta processual esvazia a função dialética do agravo interno, que exige confronto específico com os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. Nesse cenário, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento de recurso dissociado do objeto da decisão impugnada.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025